Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMA 1170/STF. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva é aferida pela pertinência subjetiva da ação, no caso de execução está subsumida em quem deve responder pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória.
2. Inaplicável o Tema 1169 do STJ, quando o quantum debeatur pode ser definido sem a necessidade de comprovação de fato novo ou sem que seja necessário arbitramento, mas poderá ser aferido por simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC), estando a ação executiva devidamente informada com os valores da execução para cada um dos credores, demonstrando a desnecessidade de qualquer liquidação.
3. Nos processos afetos ao tema 1170 do STF não restou determinada pela e. Corte a suspensão de todos os processos em tramitação.
4. Não incide o tema 340 do STJ nas execuções de verba indenizatória (auxílio alimentação).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.